Tribunal: TJDFT
Processo: 0009059-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009059-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação das partes quanto aos cálculos judiciais de ID: 33158435, advertindo-as de que o silêncio será interpretado como anuência em relação aos valores (credores ROXANE DELGADO ALMEIDA, RUI BARBOSA DA SILVA, RUY BARBOSA DA SILVA, SALOMÃO BARREIRA LIRA NETO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO). Brasília, 20 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador